Tribunal: TJMT
Processo: 0009965-11.2017.8.11.0006
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009965-11.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVYLIN DA SILVA PERES - CPF: 041.413.291-26 (APELANTE), JONATHAN FRANCISCO BARBOSA DE ALMEIDA - CPF: 056.963.611-61 (APELANTE), EVYLIN DA SILVA PERES - CPF: 041.413.291-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO SANTOS DUARTE - CPF: 004.744.342-14 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009965-11.2017.8.11.0006

APELANTE: JONATHAN FRANCISCO BARBOSA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTES PREPONDERANTES. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. ADEQUAÇÃO DA MULTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o recorrente pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal), com pena definitiva fixada em 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 114 dias-multa. A insurgência restringe-se à dosimetria, notadamente à segunda fase, onde foram compensadas integralmente atenuantes e agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se as atenuantes subjetivas da confissão espontânea e da menoridade relativa devem prevalecer sobre as agravantes da reincidência e da emboscada, à luz do art. 67 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na segunda fase da dosimetria, a confissão espontânea e a menoridade relativa foram reconhecidas como atenuantes, enquanto a reincidência e a emboscada foram consideradas agravantes.

4. As circunstâncias de natureza subjetiva, como a menoridade relativa, preponderam sobre as de natureza objetiva, como a emboscada, conforme o art. 67 do Código Penal e a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça.

5. Reconhecida a preponderância das atenuantes, a pena intermediária foi redimensionada, resultando em pena definitiva de 5 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão, além de 13 dias-multa, mantido o regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Pena reduzida.

Tese de julgamento:
"No concurso de atenuantes e agravantes, as circunstâncias preponderantes de natureza subjetiva, como a menoridade relativa, prevalecem sobre agravantes objetivas, como a emboscada, nos termos do art. 67 do Código Penal."

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 67 e 157, § 2º, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no HC nº 828.536/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/9/2024, DJe 18/9/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009965-11.2017.8.11.0006

APELANTE: JONATHAN FRANCISCO BARBOSA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Jonathan Francisco Barbosa de Almeida, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que o condenou à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 114 (cento e quatorze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP).

Em suas razões, busca o apelante a reforma da dosimetria, mais especificamente na segunda fase, asseverando que,
“existindo duas atenuantes preponderantes em relação às duas agravantes, a pena deve ser reduzida pela regra do art. 67, do CP”.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009965-11.2017.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões acerca da materialidade e da autoria delitiva, haja vista que a irresignação recursal se circunscreve à diminuição da pena intermediária, ao argumento de que as atenuantes devem se sobrepor às agravantes reconhecidas.

A fim de melhor visualização da questão recorrida, reproduz-se o trecho da sentença que trata da matéria:

“Na SEGUNDA FASE presentes
as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa
e presentes
as agravantes da reincidência (0027428-23.2015.8.11.0042) e de ter sido praticado o crime à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido
, MANTENHO A PENA-INTERMEDIÁRIA EM 04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 50 DIAS-MULTA”
(id. 191116719).

A defesa sustenta que no concurso entre atenuantes preponderantes e agravantes não preponderantes, não há que se falar na compensação integral, de modo que
“a pena deve ser reduzida pela regra do art. 67, do CP”.

O recurso
comporta provimento.

Na primeira fase, reconhecida a negativação de forma idônea das circunstâncias do crime, o juízo
a quo
fixou a pena basilar em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão (1/6 acima do mínimo legal).

Dando continuidade à dosimetria, reconheceu as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, assim como as agravantes da reincidência e da emboscada, compensando-as integralmente.

Ocorre que, ainda que seja possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência – dada a natureza subjetiva delas –, o mesmo raciocínio não se aplica à atenuante da menoridade relativa com a agravante genérica prevista no art. 61, II,
c,
do CP.

Nos termos do art. 67 do Código Penal,
“no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que
resultam de motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência
”
.

A partir dessa norma, entende-se que as circunstâncias atenuantes e agravantes de natureza subjetiva possuem preponderância sobre aquelas de natureza objetiva.

Assim, a menoridade relativa, por se tratar de uma atenuante subjetiva, vinculada à análise da personalidade do acusado, deve prevalecer sobre agravantes de ordem objetiva, como o uso de emboscada ou a adoção de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Neste sentido tem decido o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO SOBRE AGRAVANTE DE ORDEM OBJETIVA RECONHECIDA NA ORIGEM. REDUÇÃO EM 1/12
. PENA FIXADA NO TRIBUNAL A QUO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Hipótese em que a compensação integral entre a atenuante do art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal e a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal acarretaria reforma em prejuízo do paciente, o que não é possível em sede de habeas corpus impetrado pela defesa.

2. Ademais,
nos termos do art. 67 do Código Penal, as atenuantes relacionadas à personalidade do agente, como a confissão espontânea e a menoridade relativa, devem preponderar sobre as agravantes de ordem objetiva, razão pela qual a compensação apenas parcial entre as circunstâncias agravante e atenuante reconhecidas na origem importa em redução de 1/12, tal como decidiu a Corte local
.

Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido
(AgRg nos EDcl no AgRg no HC n. 828.536/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024).

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA [...]
SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PREPONDERANTE SOBRE A AGRAVANTE RELATIVA À MAIOR DE 60 (SESSENTA) ANOS. ART. 67 DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES
. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO [...] Segunda fase da dosimetria da pena.
Concurso entre atenuante e agravante
. Ressalte-se que, "de acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, bem como a do Supremo Tribunal Federal,
a confissão espontânea está ligada à personalidade do agente
(EREsp n. 1.154.752/RS, Terceira Seção, Relator Ministro SEBASTIAO REIS JUNIOR, DJe 4/9/2012 e HC N. 101.909, Relator Ministro AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe 19/6/2012).
Por sua vez, a agravante do art. 61, II, "h", do CP diz respeito à circunstância subjetiva da vítima
(HC n. 299.760/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 29/8/2016),
não possuindo, portanto, nenhum elemento preponderante previsto no art. 67 do CP
(motivos determinantes do crime, personalidade do agente e reincidência)" (AgRg no REsp n. 1.864.871/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/5/2020).
A par disso e considerando o preceituado no art. 67 do Código Penal, a diminuição operada pela atenuante da confissão espontânea deve prevalecer em relação à agravante prevista no art. 61, II, "h", do Código Penal
. Agravo regimental parcialmente provido, a fim de redimensionar a pena do paciente em 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mantidos os demais termos da condenação”
(AgRg no HC n. 665.374/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023).

Valendo-me de cálculo idêntico ao julgado encimado, diminuo a sanção em 1/12 (um doze avos), fixando a pena intermediária em 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Por fim, reconhecida a majorante do emprego de arma de fogo, aumento a reprimenda na fração de 1/3 (como na sentença), estabelecendo-a definitivamente em
5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão.

Diante do reajuste do
quantum
da pena privativa de liberdade, deve a multa guardar proporção com a sanção corpórea.

Segundo profícuo escólio de Cézar Roberto Bitencourt:

“O seu cálculo, em regra, deve ser feito em duas operações e, excepcionalmente, em três: 1ª operação: estabelece-se o número de dias-multa dentro do limite estabelecido de 10 a 360. Na eleição desse número deve-se levar a gravidade do delito, as circunstâncias judiciais, as circunstâncias legais e, inclusive, as majorantes e minorantes. Enfim, com o exame desses dados fixa-se apenas a quantidade de dias-multa a ser aplicada na sentença; 2ª operação: de posse do número de dias-multa obtido com a primeira operação, fixa-se o valor de cada dia-multa, nos limites estabelecidos no art. 49 e seus parágrafos, já referidos. Para essa fixação se leva em consideração, tão somente, a situação econômica do réu, pois a gravidade do delito e a culpabilidade já foram valoradas na primeira operação para fixar a quantidade de dias-multa [...]”
(Código Penal Comentado, 7ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 253)
.

Partindo da premissa que a pena-base foi elevada na fração de 1/6 (um sexto), diminuída em 1/12 (um doze avos) referente à preponderância da atenuante da menoridade relativa sobre a agravante da emboscada, e incidindo o
quantum
de 1/3 (um terço) em razão da majorante do emprego de arma, encontro o montante final de
13 (treze) dias-multa
.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao apelo de
Jonathan Francisco Barbosa de Almeida
e redimensiono sua pena definitiva para
5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, no regime semiaberto, e pagamento de
13 (treze) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024